Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MOTIVOS INEXISTENTES. ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a insubsistência dos motivos que levaram à exclusão de candidato na fase de investigação social no concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser mantida a declaração da ilegalidade do ato administrativo nos exatos termos da sentença recorrida.
2. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e não providos.